Tribunal: TJMT
Processo: 1015335-25.2022.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015335-25.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Modificação ou Alteração do Pedido]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDELO MARCELO FERRARI - CPF: 892.864.991-91 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), PAULO CESAR GUZZO - CPF: 064.623.498-67 (ADVOGADO), MARIA RITA SOBRAL GUZZO - CPF: 184.914.278-56 (ADVOGADO), FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.245.965/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – NOVAÇÃO QUE NÃO ATINGE OS COOBRIGADOS/GARANTIDORES – TEMA 885/STJ – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 1015335-25.2022.8.11.0055

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDELO MARCELO FERRARI -
Id-189893274,

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, constante do Id-189893273, que em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
n. 1015335-25.2022.8.11.0055, ajuizada pelo
BANCO SANTANDER S. A.,
concluiu

por
julgar improcedente o pleito da parte Embargante, declarando extinto o feito com resolução do mérito, consequentemente, condenando a parte Embargante ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Alega que
se versa o caso sobre uma Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada pela parte Recorrida em face do Recorrente, onde aquela busca receber a importância de
R$ 228.439,71
(duzentos e vinte e oito mil quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e um centavos), em virtude de
Cédula de Crédito Bancário
– Conta corrente garantida 1666000001920290153, celebrada em 12/01/2021.

O Recorrente opôs Embargos, em que destaca a concursalidade do crédito referido, bem como a sua novação e a sujeição do crédito concursal, aos efeitos da recuperação judicial, em decorrência do deferimento do pleito recuperacional, pugnando, outrossim, pela supressão de garantias reais e das garantias fidejussórias, bem como a extinção e/ou suspensão de direitos e de privilégios contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Assevera que, sendo o crédito referido pré-existente ao pleito recuperacional, é denominado concursal, sujeitando-se, por isso, aos ritos e efeitos próprios da recuperação judicial.

Assim, o deferimento do pedido de recuperação judicial implica na novação dos créditos que, a exemplo do vertente caso são pré-existente ao pleito recuperacional, e destarte concursais.

Logo, todos os créditos contraídos pelas Executadas, anteriores a data de propositura do pedido de recuperação judicial (31/05/2022), que constaram ou não na relação de credores apresentadas pelas próprias devedoras ao Juízo recuperacional, assim como aqueles que não sejam abrangidos pelas exceções previstas no art. 49, §3º, da LRF, se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial outrora pleiteada.

Afirma ainda, que é de direito que se estendam os efeitos da recuperação judicial em favor dos garantidores da devedora principal (em recuperação judicial) sob pena de não restarem satisfeitas as finalidades próprias da recuperação judicial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar integralmente a sentença recorrida.

O Banco Apelado apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-189893277.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. Flávio Cezar Fachone
, manifestou pela ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial - Id-167292660.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO,
concluiu

por
julgar improcedente o pleito da parte Embargante, declarando extinto o feito com resolução do mérito, consequentemente, condenando a parte Embargante ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Consta dos autos que o Apelante ingressou com os presentes Embargos à Execução em face do Banco Apelado, no qual sustenta ser trata de avalista da Executada
FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
, atualmente em Recuperação Judicial, de modo que o crédito executado estaria a ela submetido.

Sustenta que, em decorrência da novação provocada pela aprovação do plano de recuperação judicial e a possibilidade de supressão das garantias, requer a extinção da execução.

O cerne do presente litígio é apurar se a homologação do plano de recuperação judicial enseja a extinção da monitória ajuizada perante os fiadores/avalistas, o qual no caso é o Apelante.

Pois bem.

A r. sentença deve ser ratificada, senão vejamos:

Anoto que, é notório que o pedido de recuperação judicial, o devedor principal não afasta a obrigação que foi assumida pelos devedores solidários, por tratar-se de obrigação autônoma.

Nesta senda, ao contrário do que afirma o Apelante, de que a presente ação monitória deveria ser suspensa, em face de suposta ocorrência da novação do crédito, nos termos do art. 59, caput e § 1º da Lei nº 11.101/2005, sujeitando-o ao juízo universal da falência, é certo que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, nos termos da súmula 581/STJ.

Com efeito, restou esclarecido que o
Superior Tribunal de Justiça
, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.333.349/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 885
, segundo o qual
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005 .”

Trata-se de questão, inclusive, já sumula pela Corte Superior no
verbete n. 581
:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO. O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma. (...).
(AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) (destaquei)

Nesse contexto, dispõe o artigo 49, §1º, da Lei nº 11.101/05, no qual o legislador não pretendeu obstar o prosseguimento das ações executivas ajuizadas em face dos coobrigados da sociedade empresária em recuperação judicial/falência, tanto que expressamente assegura a conservação dos direitos e privilégios sobre eles, dentre os quais aquele de pleitear em juízo.

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. § 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Assim, na hipótese, não há que se falar que a novação operada nos autos da Recuperação Judicial afasta a possibilidade de execução em face do devedor solidário e coobrigado, porquanto, como dito, resta configurada a responsabilidade do fiador (devedor solidário), no cumprimento das obrigações assumidas no título executado, até porque, pela natureza da garantia (fiança), não existe preferência de ordem da execução.

Portanto, embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Em razão da regra do §11º, do art. 85 do CPC, major os honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024